Tribunal: TJSP
Processo: 2116212-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SAQUES E DESPESAS EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Documento utilizado na contratação juntado pelo próprio banco que comprova que não foi o agravado quem celebrou o contrato por constar foto de terceiro - Ausência de prova do envio do plástico ao recorrido - Despesas feitas no cartão de crédito no primeiro mês não pagas e após pagamento parcial, outras foram feitas, quase dobrando o saldo

Ementa:

SAQUES E DESPESAS EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Documento utilizado na contratação juntado pelo próprio banco que comprova que não foi o agravado quem celebrou o contrato por constar foto de terceiro - Ausência de prova do envio do plástico ao recorrido - Despesas feitas no cartão de crédito no primeiro mês não pagas e após pagamento parcial, outras foram feitas, quase dobrando o saldo devedor - Improvado que o agravado tivesse recebido o dinheiro do saque inicial ou que fosse ele quem realizou as despesas, não havendo sequer assinaturas no instrumento contratual ou na cédula de crédito bancário - Multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 60 dias que se afigura razoável e proporcional - Efeito suspensivo revogado - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116212-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado ROBSON DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Revogaram
o efeito suspensivo, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116212-75.2020.8.26.0000 -Voto no 23173 – Cubatão - MP
2
Voto no 23173
Agravo de instrumento no 2116212-75.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bmg S.A.
Agravado: Robson da Silva Nascimento
Comarca: Cubatão
15a Câmara de Direito Privado
SAQUES E DESPESAS EM CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO - Documento utilizado na contratação
juntado pelo próprio banco que comprova que não foi o
agravado quem celebrou o contrato por constar foto de
terceiro - Ausência de prova do envio do plástico ao
recorrido - Despesas feitas no cartão de crédito no primeiro
mês não pagas e após pagamento parcial, outras foram
feitas, quase dobrando o saldo devedor - Improvado que o
agravado tivesse recebido o dinheiro do saque inicial ou que
fosse ele quem realizou as despesas, não havendo sequer
assinaturas no instrumento contratual ou na cédula de
crédito bancário - Multa diária de R$ 200,00 (duzentos
reais) limitada a 60 dias que se afigura razoável e
proporcional - Efeito suspensivo revogado - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 44/45 da origem que concedeu parcial antecipação dos efeitos da tutela de
urgência para determinar ao agravante a suspensão da cobrança das parcelas do
contrato no 15270102, datado de 25/07/2019, com parcelas de R$ 179,70, sem
informação sobre quantidade de parcelas, apenas com a indicação de limite de R$
4.918,00, com descontos efetivados de R$170,87 do benefício previdenciário - NB
619.714.551-4, de Robson da Silva Nascimento, RG no 46.901.151-1 SPP/SP e
CPF/MF no 318.699.458-67, enquanto a questão estiver sub judice, sob pena de
multa diária de R$ 200,00,limitada a sessenta dias.
Aduz o agravante que seria incabível a concessão da tutela antecipada
uma vez que o recorrido celebrou o contrato de cartão de crédito com o recorrente. O
agravado ajuizou ação contra o recorrente alegando não ter contratado com a
instituição bancária, lhe sendo imposta a chamada reserva de margem consignável e
um cartão de crédito. Afirmou que recebeu a oferta do produto, mas o recusou. Não
se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada. A
contratação seria válida e existente e não se aguardou a apresentação da defesa. Em
sede liminar o Juízo de primeiro grau antecipou o julgamento do mérito da causa.
Descabida a multa diária de R$ 200,00 limitada a R$12.000,00 para que o agravante
suspenda os descontos, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.
Referida multa não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem
favorece. O valor seria desproporcional, não razoável e abusivo. Os descontos são
mensais, como avençado com o cliente, que tem a parcela retida de seu
salário/benefício/aposentadoria e, consequentemente sua suspensão se dá também de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116212-75.2020.8.26.0000 -Voto no 23173 – Cubatão - MP
3
forma mensal e não diária, ou seja, se os descontos são mensais a suspensão também
ocorre através de arquivo sistemático mensal entre o Banco réu e os órgãos
pagadores, aos quais cada um tem data específica de corte e suspensão de descontos,
conforme procedimentos internos e legislações específicas, não havendo como
comandar diariamente a exclusão de tais descontos e alteração de valor de forma
imediata como determinado. A instituição financeira solicitou imediatamente a
suspensão dos descontos. Todavia, a existência do desconto ainda naquele mês ou no
máximo no próximo, não decorre de erros que autorizem aplicar a multa, mas sim da
permanência do último desconto mensal antes da requisição feita pelo banco
agravante. Pleiteia suspensão da multa imposta ou sua redução. Pretende o
provimento do recurso para que seja autorizado o agravante a realizar os descontos
estipulados em contrato ou, que ao menos, seja revogada a multa ou reduzida.
Deferido o efeito suspensivo em sede recursal (fls. 72/73), em
contraminuta o agravado disse que a documentação juntada comprovaria que não foi
ele quem realizou a transação (fls. 77/80).
É o relatório.
Embora no contrato juntado aos autos pelo agravante não conste a
aposição de assinatura do agravado, nem das testemunhas e muito menos na cédula
de crédito bancário (fls. 133/138), houve o depósito de valores em conta corrente,
consoante fls. 132 da origem, Ted efetuado junto ao Banco Bradesco no 1744, conta
no 1066-6, cujo depósito foi no importe de R$ 4.609,40 (fls. 132 - origem).
Apesar das despesas no cartão, houve apenas um pagamento parcial
que liberou o cartão para que outras despesas fossem feitas, praticamente dobrando o
saldo devedor na última utilização, além daquelas feitas no primeiro mês ou período
de utilização (fls. 109 e 130/131 dos autos originários).
Por isso, o saque e o uso do cartão no primeiro mês realmente
ocorreram e o banco disponibilizou os recursos correspondentes.
Todavia, até mesmo pela foto utilizada no documento utilizado na
contratação, se verifica que não foi o recorrente quem celebrou o negócio, bastando
comparar com seus documentos pessoais (fls. 82/87).
O banco não comprovou o envio do cartão e o recebimento pelo
recorrido.
Sintomático que antes de gastar mais um valor elevado, foi feito
pagamento parcial para se liberar a possibilidade de continuarem as compras no
cartão, quase dobrando a dívida (fls. 130/131).
Como foi o próprio banco que juntou a foto utilizada na negociação,
de outrem que não o recorrido, sem prova de que o dinheiro foi revertido a ele e sem
prova de que ele tivesse realizado as despesas feitas com o plástico, ao menos nesta
fase de cognição sumária, não demonstrou a validade do negócio jurídico em
questão, ou que a dívida fosse imputável ao agravado.
Aliás, bastaria juntar o extrato da conta corrente em que o dinheiro foi
depositado para que se pudesse conferir o destino do dinheiro e que não fora sacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116212-75.2020.8.26.0000 -Voto no 23173 – Cubatão - MP
4
em pouco tempo por fraudador e que tivesse sido utilizado em despesas pessoais do
recorrido.
Assim, não obstante provado o prejuízo, ao que tudo indica, o
negócio, o saque e as despesas se deram por meio de fraude praticada por terceiro,
pela qual responde a instituição financeira diante do risco do próprio negócio.
No mais, não há exagero, desproporção ou falta de razoabilidade na
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a sessenta dias, devendo o banco
ser tão ágil para providenciar a exclusão das dívidas e anotações indevidas por conta
de fraudes, como é para cobrar seus haveres.
Diante do exposto, revogado o efeito suspensivo, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator